Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-36.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011894-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 412.282.398-60 (AGRAVANTE), JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011894-36.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DIFICULDADE PARA A TRANSFERÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à responsabilidade da instituição financeira acerca da impossibilidade de transferência do veículo, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva a suspensão das parcelas do financiamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011894-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: JOSELY BORGES DE SOUZA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por DANIEL DA SILVA PEREIRA de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência que move em desfavor JOSELY BORGES DE SOUZA – ME,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do financiamento relativas ao contrato de compra e venda de veículo que pretende rescindir.

Afirma que em 23/09/2023 celebrou contrato de compra e venda com a requerida para aquisição do veículo Ford Ka 1.0, cor vermelha, ano 2015/2015, no valor de R$ 34.900,00, com entrada de R$ 3.000,00 parcelada em 10 vezes e saldo remanescente financiado em 48 parcelas de R$ 1.175,21 junto ao Banco Itaú. Adquiriu, ainda, garantia estendida de 12 meses, no valor de R$ 900,00, pago em única parcela.

Alega que o veículo apresentou problemas mecânicos que demandaram idas à oficina. Informa que buscou junto a agravada o ressarcimento dos custos com consertos e a rescisão do contrato com a devolução do veículo; troca ou restituição dos valores pagos e o cancelamento do financiamento, sem sucesso. Acrescenta que procurou suporte junto ao PROCON, também sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Limina
r indeferida (Id. 213387162).

Contraminuta
(Id. 216957661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011894-36.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber do acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas no valor de R$ 1.175,21, relativas ao contrato de n.º 23036374 junto ao Banco Itaú S.A
.

Narra a inicial que em 23.09.2023, o autor agravante firmou contrato de compra e venda do veículo Ford Ka 1.0, cor vermelha, ano 2015/2015, no valor de R$ 34.900,00, com entrada de R$ 3.000,00 parcelada em 10 vezes e saldo remanescente financiado em 48 parcelas de R$ 1.175,21 junto ao Banco Itaú.

Alega que o veículo apresentou problemas mecânicos que demandaram idas à oficina. Informa que buscou junto a agravada o ressarcimento dos custos com consertos e a rescisão do contrato com a devolução do veículo; troca ou restituição dos valores pagos e o cancelamento do financiamento, sem sucesso. Acrescenta que procurou suporte junto ao PROCON, também sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restaram demonstrados os requisitos da medida pleiteada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“A probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, verifica-se, a princípio, não ficou demonstrada a responsabilidade da parte, segunda requerida, ora agravada, pelos alegados prejuízos obtidos pelo agravante.

Nesse sentido, o Juízo singular consignou

“In casu, em que pese os fatos narrados na petição inicial, não há como asseverar, nesta quadra processual em que a cognição é feita de modo limitado, que o automóvel adquirido, usado, apresentou vícios que eram ocultos ao tempo de sua aquisição. Aliás, conforme a manifestação da empresa ré, os reparos necessários foram por ela providenciados, porém, o autor se recusa a buscar o veículo.

Importante mencionar que o veículo objeto da lide foi fabricado em 2015 e adquirido em 23/09/2023, com pouco mais de 120.000 km rodados, havendo previsão legal de prazo de 30 dias para reparos (artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, havendo nos autos informações de que a empresa ré providenciou os reparos necessários no automóvel depois da negociação, não há como deferir o pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento do contrato de financiamento, até porque referido contrato foi firmado entre o autor e o Banco Itaú, terceiro estranho à lide.

Desta feita, é preciso aguardar o contraditório e até mesmo dilação probatória para identificar os vícios apresentados pelo automóvel e se estes eram do tipo oculto à época da compra e venda, não sendo possível a pretensa resolução do negócio nesse momento. ”

É de frisar, que, de início, não ficou configurada a responsabilidade da requerida sobre a impossibilidade de transferência do veículo em questão.

A toda evidência, a questão demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024